Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS. NEGATIVAÇÃO. NOME. DEVEDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nos termos do ordenamento processual, o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Descabe a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, e a matéria exigir maior instrução probatória ou incursão no mérito.

3. O questionamento das cláusulas contratuais não se mostra suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando não afastados os efeitos da mora com o pagamento integral do valor devido, na forma pactuada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.